Tribunal: STF
Processo: HC 250732
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. AUSÊNCIA DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA MANIFESTA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus em face de Decisão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (e-doc. 1, p. 66-76) que indeferiu pedido liminar no writ lá impetrado, no qual se pleiteia o cumprimento da pena definitiva em regime domiciliar.



    2. A defesa aponta que a paciente tem dois filhos menores de 12 anos de idade, sendo a única responsável pelas crianças. Alega que respondeu o processo todo em liberdade. Sustenta que não cometeu crime com violência ou grave ameaça.



    3. Formula os seguintes pedidos:



    “(...) requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO PACIENTE EM 19/12/2024 até o julgamento de mérito do presente writ, determinando-se ainda, a expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO ou, se nesse ínterim vier a ser preso, ALVARÁ DE SOLTURA; 



    No mérito, seja concedida a prisão domiciliar, eis que preenchidos os requisitos do art. 117, III da LEP 



    Seja revisado o regime de cumprimento da pena, tendo em vista o quantum imposto, nos termos do art. 33, §2º do CP.”



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Não há nos autos ato decisório proferido por autoridade a atrair a competência do STF. Embora conste Decisão do STJ, referente ao HC n° 874.226/RS (e-doc. 1, p. 39-42), tal decisão foi proferida em 04/12/2023 e não tem relação com o pedido formulado no presente writ. Desse modo, a insurgência, a rigor, é dirigida à decisão proferida por Tribunal de Justiça.  



    5. A competência desta Suprema Corte para processar e julgar habeas corpus encontra-se definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República. Eis o teor dos preceitos:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    I - processar e julgar, originariamente: 



(...)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 



(...)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”  



    6. Como se vê, não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Tribunal de Justiça, devendo neste caso haver submissão da matéria ao Superior Tribunal de Justiça — CRFB, art. 105, inc. I, al. “c”. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).  



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.”



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).



    7. De outro lado, observada a incompetência manifesta do Supremo, descabe cogitar a possibilidade de concessão de ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, caput e parágrafo único, do CPP, in verbis: 



    “Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. 



    Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.” (grifos)



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator